Tribunal: TJBA
Processo: 0001089-13.2011.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001089-13.2011.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ADILSON FREITAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM INDICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. EXIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ACIONADO. SÚMULA 240, DO STJ. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
0001089-13.2011.8.05.0049
,

em que figuram

como

Apelante o

MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
e Apelado
ANTÔNIO ADILSON FREITAS PINHEIRO
,

Acordam
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça